Tribunal: STF
Processo: Rcl 73807
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. I. CASO EM EXAME 1. Decisão reclamada incorre em possível descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), notadamente em vista de suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada pela necessidade de remessa dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação, conforme o que fora estabelecido por esta Corte na referida ADPF 828 TPI-quarta-Ref.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato reclamado violou o que decidido na ADPF 828 TPI-quarta-Ref.. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Emergem dos autos elementos indicativos de que não foram adotadas, na hipótese, as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e submissão do feito à respectiva Comissão de Conflitos Fundiários. Registre-se, ainda, que o prazo de 7 dias não se mostra razoável para a desocupação pela população envolvida que perfazem, segundo informa a reclamante, 209 famílias. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Deferimento do pedido liminar. IV. DISPOSITIVO 4. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos da decisão pelo cumprimento da ordem de reintegração de posse e determinação no sentido de que sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828, sem prejuízo da regular tramitação da possessória.